Tribunal: STF
Processo: ARE 1437766
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 49),em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado (eDoc 39 – meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. MEIO DE PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873/2019. EXTINÇÃO DA EFICÁCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO. ART. 329 DO CPC/2015. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 8º, 37 e 62, § 11, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que “o interesse do Autor no pronunciamento do Poder Judiciário acerca do mérito da questão de direito apresentada por meio da presente demanda persiste”.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 57). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Este Supremo Tribunal, forte na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a ausência de interesse de agir (ARE 1.369.080 AgR ED, ARE 1.380.605 AgR e ARE 1.387.248 AgR, todos julgados pelo Plenário e de Relatoria do ministro Luiz Fux, ARE 1.422.312 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; entre outros):



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Falta de interesse de agir. Preclusão. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Para suplantar o julgamento do Tribunal de origem acerca da ausência do interesse de agir e da ocorrência da preclusão no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF. [...]



    (RE 1.033.315 AgR, ministro Dias Toffoli; Segunda Turma)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. [...]



    (RE 1.089.464 AgR ED, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma)



      Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente